Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não há omissão na manutenção da sentença de pronúncia quando houver fundamentação adequada se baseando e indicou todas as provas quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria do delito.
3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, podendo, nesta primeira etapa do procedimento do júri, o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição, não havendo o que se falar em prejuízo ao réu.
4. A irresignação do recorrente não merece ser provida, tendo em vista que mesmo se houvesse dúvida sobre o animus necandi do recorrente, o que não acontece no caso em tela, tal solução deve ser respondida pelo Conselho de Sentença, sendo inviável a desclassificação. Precedente.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.